Tribunal: TJMT
Processo: 1006127-91.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1006127-91.2024.8.11.0040
APELANTE: JÉFFERY LUIS ENGLER
APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - SICOOB CREDIAUC/SC
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – TAXA PACTUADA EM 3,4% AO MÊS E 49,3641% AO ANO – MÉDIA DE MERCADO DO BACEN DE 2,81% AO MÊS E 39,53% AO ANO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – LIMITE JURISPRUDENCIAL DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO NÃO ULTRAPASSADO – APLICAÇÃO DO CDC (SÚMULA 297/STJ) – VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO – POSSIBILIDADE NOS TERMOS DA MP 2.170-36/2001 – INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, e admite-se a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que haja cláusula expressa nesse sentido e indicação de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
A taxa de juros pactuada, embora superior à média de mercado para o período indicado pelo Banco Central, não ultrapassa o limite jurisprudencial de uma vez e meia esse parâmetro, inexistindo, por conseguinte, abusividade. A mera elevação da taxa, sem prova de desvantagem exagerada, não justifica a revisão contratual. Não se verifica excesso de execução ou desproporcionalidade entre a obrigação executada e os encargos financeiros contratados, sendo descabida a pretensão de revisão judicial dos valores sob fundamento de suposta abusividade não comprovada.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006127-91.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERY LUIS ENGLER - CPF: 032.781.051-33 (APELANTE), BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - CPF: 475.394.248-18 (ADVOGADO), VICTORIA COSTA DINIZ - CPF: 055.244.891-51 (ADVOGADO), TULIO DA LUZ LINS PARCA - CPF: 054.936.281-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - SICOOB CREDIAUC - CNPJ: 78.840.071/0001-90 (APELADO), SHEILA BALDI - CPF: 019.475.349-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – TAXA PACTUADA EM 3,4% AO MÊS E 49,3641% AO ANO – MÉDIA DE MERCADO DO BACEN DE 2,81% AO MÊS E 39,53% AO ANO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – LIMITE JURISPRUDENCIAL DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO NÃO ULTRAPASSADO – APLICAÇÃO DO CDC (SÚMULA 297/STJ) – VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO – POSSIBILIDADE NOS TERMOS DA MP 2.170-36/2001 – INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, e admite-se a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que haja cláusula expressa nesse sentido e indicação de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A taxa de juros pactuada, embora superior à média de mercado para o período indicado pelo Banco Central, não ultrapassa o limite jurisprudencial de uma vez e meia esse parâmetro, inexistindo, por conseguinte, abusividade. A mera elevação da taxa, sem prova de desvantagem exagerada, não justifica a revisão contratual. Não se verifica excesso de execução ou desproporcionalidade entre a obrigação executada e os encargos financeiros contratados, sendo descabida a pretensão de revisão judicial dos valores sob fundamento de suposta abusividade não comprovada.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1006127-91.2024.8.11.0040

APELANTE:

JÉFFERY LUIS ENGLER

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - SICOOB CREDIAUC/SC

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JÉFFERY LUIS ENGLER
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Juiz de Direito
Glauber Lingiardi Strachicini
, o qual, nos autos dos Embargos à Execução processo originário número 1006127-91.2024.8.11.0040, julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte embargante nas custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id. 273061870), pretende o apelante a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que foi compelido a aceitar uma taxa de juros remuneratórios muito acima da média de mercado à época da contratação e que a taxa aplicada foi de 3,40% ao mês e 49,3641% ao ano, enquanto a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil era de 2,81% ao mês e 39,53% ao ano para o mesmo período, agosto de 2023.

Diz que esse descompasso gerou distorção significativa no valor das parcelas, fixadas em R$5.087,86, valor este que, segundo o recorrente, deveria ser de R$4.879,67, conforme laudo de cálculo revisional acostado aos autos; e que o valor total da obrigação deveria ser reduzido de R$59.470,03 para R$58.556,04.

No mais, defende que a execução ajuizada pela instituição financeira se baseia em valores indevidos, razão pela qual, nos embargos à execução, demonstrou a existência de excesso de execução decorrente da cobrança de juros abusivos; que a sentença apelada ignorou os elementos probatórios constantes dos autos e considerou válidas taxas de juros manifestamente abusivas; e que a manutenção da execução nos termos pretendidos pela apelada causará graves prejuízos à subsistência financeira do apelante e de sua família, em razão do comprometimento das finanças pessoais.

Pede o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, declarando-se a abusividade das taxas de juros praticadas, com a consequente redução do valor da execução de R$59.470,03 para R$58.556,04, e a adequação das parcelas mensais do contrato para R$4.879,67, conforme o laudo revisional apresentado nos autos.

A parte apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 273061872, nas quais defende, em suma, que: a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial dotado de força probante plena quanto ao valor do crédito pactuado; a instituição financeira obedeceu a todos os requisitos legais e regulamentares para a concessão do crédito, inclusive quanto à taxa de juros; o contrato foi livremente pactuado e assinado pelo apelante, com ciência de todas as cláusulas; a taxa aplicada encontra-se dentro dos parâmetros autorizados pela legislação e jurisprudência consolidada do STJ; o apelante não comprovou a existência de qualquer ilegalidade ou abusividade concreta; os laudos apresentados pelo apelante são unilaterais e destituídos de força probatória suficiente para infirmar a presunção de validade do título; a sentença deve ser integralmente mantida, por estar em conformidade com os elementos dos autos e com a jurisprudência dominante. Pede o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença apelada.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, consoante certidão Id. 273833362.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, com pedido de reforma de sentença, interposto por
JÉFFERY LUIS ENGLER
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos Embargos à Execução (Processo originário no. 1006127-91.2024.8.11.0040), promovidos contra execução ajuizada por instituição financeira.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, sustenta o apelante que as taxas de juros pactuadas (3,4% ao mês e 49,3641% ao ano) são manifestamente abusivas por ultrapassarem a média do mercado divulgada pelo BACEN, que seria de 2,81% ao mês e 39,53% ao ano; aduz que tal discrepância ocasiona um ônus excessivo ao devedor e desvirtua o equilíbrio contratual, resultando em prejuízos econômicos significativos, conforme laudo técnico revisional anexado. Requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da abusividade dos juros e a consequente redução da dívida exequenda para R$58.556,04, com readequação das parcelas mensais.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1006127-91.2024.8.11.0040.

EMBARGANTE: JEFFERY LUIS ENGLER
EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - SICOOB - CREDIAUC/SC

VISTOS.

JEFFERY LUIS ENGLER apresentou embargos à execução de título extrajudicial 1000006-47.2024.8.11.0040 movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – SICOOB CREDIAU/SC, a qual lastreia-se em cédula de crédito bancário.

Defende, em síntese:

a) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes;

b) a ocorrência de onerosidade excessiva no negócio jurídico, decorrente da incidência de encargos abusivos.

c) juros remuneratórios acima da taxa média de mercado;

A inicial veio instruída com documentos.

Gratuidade judiciária deferida à parte embargante.

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo.

Em resposta, a instituição financeira embargada defende a legalidade do contrato firmado, rechaçando as teses levantadas pela parte embargante, a qual teve plena ciência de todos os encargos contratuais assumidos no momento da celebração da avença. Assevera que o contrato é válido e vem produzindo regularmente seus efeitos, não havendo circunstância apta a ensejar modificação de suas cláusulas. Acrescenta que os juros remuneratórios fixados em contrato estão ligeiramente acima da tarifa média de mercado uma vez que o contrato em questão se trata de renegociação de dívida, o que já configura elevação de risco.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A demanda versa matéria exclusivamente de direito, razão pela qual promovo julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo necessidade de dilação probatória, mormente porque as provas documentais juntadas ao feito são suficientes ao exame do mérito.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

A relação contratual entre as partes é incontroversa e decorre da Cédula de Crédito Bancário acostada em
Id 155211610
.

Nela foram estipulados juros remuneratórios em 3,4% ao mês e 49,3641% ao ano, capitalizados mensalmente de acordo com a Tabela PRICE (cláusula encargos financeiros – item VI).

Como se sabe, a estipulação de juros remuneratórios em patamares superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), desde que observada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central – BACEN. No presente caso, não se vislumbra abusividade nas tarifas pactuadas entre as partes, uma vez que não houve elevação muito acima da taxa média de mercado para a natureza do crédito concedido à época (renegociação de crédito pessoal a pessoa física), conforme consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil – BACEN (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

O fato de a taxa estipulada em contrato estar ligeiramente acima da média praticada pelo mercado, por si só, não configura abusividade, mormente porque o contrato em questão já reflete renegociação de dívidas anteriores que não foram honradas pela parte devedora, ora embargante, o que naturalmente eleva os encargos financeiros para a obtenção de novo crédito junto à instituição financeira.

Nessa perspectiva, assim já decidiu o TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DE IOF – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO PACTUADA ENTRE AS PARTES AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência, tem considerado abusivas taxas de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média de mercado o que não é o caso dos Autos. Assim, os juros remuneratórios ainda que contratados em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período na época da contratação, sem evidencia de flagrante abusividade devem ser estes mantidos, não havendo falar em excesso.
(...) (TMT, N.U 1001092-22.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Ademais, não existem provas da existência de fatos supervenientes que tornaram a execução do contrato excessivamente onerosa para a parte embargante.

Não há, portanto, excesso nos cálculos apresentados pela parte exequente/embargada, tampouco onerosidade excessiva que justifique a desconstituição da mora.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da presente demanda.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da gratuidade judiciária (art. 98, § 3o, CPC).

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

De fato
, conforme bem assinalado na sentença recorrida, o entendimento do STJ é de que a cobrança de juros em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano não é suficiente para se revisar a cláusula de juros, devendo
a parte apelante demonstrar de forma inequívoca, a ocorrência da abusividade por parte da instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço.

Neste contexto, como bem exposto na sentença, no que concerne à capitalização de juros, é cediço que a sua incidência vem sendo admitida nos contratos firmados a partir de 31/3/2000 (MP no. 1.963-17/2000, reeditada como MP no. 2.170-36/2001), especialmente em virtude do seu artigo 5o, desde que haja previsão legal e pacto expresso.

Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp no. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a)
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(destaquei)

No caso, depreende-se que de mero cálculo aritmético que o valor dos juros anuais pactuados desbordam de doze vezes a taxa mensal ajustada, o que, por si só, já autoriza a capitalização de juros.

Deste modo, quanto ao questionamento referente aos juros contratuais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Neste contexto, sublinha-se que, conquanto seja aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), tal fato por si só não enseja a revisão do pacto por onerosidade excessiva, mormente porque depreende-se que os juros pactuados, a despeito de superiores à taxa de mercado praticada, não são abusivos, eis que, conforme expressamente aduzido pelo recorrente, não desbordam do limite de uma vez e meia (150%) da taxa de mercado (taxas de juros pactuadas de 3,4% ao mês e 49,3641% ao ano; taxa média do mercado divulgada pelo BACEN, que seria de 2,81% ao mês e 39,53% ao ano).

A propósito:

“RECURSO REPETITIVO. STJ. REEXAME DO JULGADO. ART. 1030, II, DO CPC – DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO ACIMA DA MÉDIA DE
MERCADO
.
ABUSIVIDADE
CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS
JUROS
À MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DECISÃO RETRATADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário. A sentença concluiu que os
juros
contratados não eram abusivos por estarem supostamente dentro da média de
mercado
.
Nos embargos de declaração, foi mantido o entendimento inicial. Interposto recurso especial, determinou-se o retorno dos autos ao relator para esclarecimento acerca da adequação dos
juros
à média de
mercado
, à luz dos Temas 24, 25, 27, 233 e 234/STJ. Interposto Recurso Especial pela apelante, a i. Desa. Vice-Presidente, com fundamento no art. 1030, II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao Relator, por entender que “não há elementos no acórdão que apontem para saber claramente se no presente caso a
taxa
de
juros
remuneratórios contratada respeitou a
taxa
média de
mercado
, o que revela, em princípio, a necessidade do retorno dos autos à Quinta Câmara de Direito Privado, para deliberar e aclarar sobre a eventual contratação de
taxa
de
juros
a média de
mercado
(Temas 24, 25, 27 233 e 234/STJ), para que seja realizado o juízo de adequação”. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se os
juros
remuneratórios contratados (2,6% ao mês e 36,7% ao ano) são abusivos, considerando a
taxa
média de
mercado
divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,1% ao mês e 28,3% ao ano).
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do REsp no 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), a
abusividade
das
taxas
de
juros
remuneratórios pode ser reconhecida se forem superiores a uma
vez
e
meia
a média de
mercado
. No caso em análise, as
taxas
contratadas excedem o limite da média de
mercado
divulgado pelo Banco Central para o período e modalidade. Restou demonstrada a
abusividade
, o que impõe a sua adequação.
Determina-se a repetição do indébito de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e
juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível parcialmente provida para reformar a sentença e determinar a adequação dos
juros
remuneratórios à média de
mercado
. Tese de julgamento: “Os
juros
remuneratórios estipulados acima de uma
vez
e
meia
a
taxa
média de
mercado
divulgada pelo Banco Central são abusivos, devendo ser reduzidos à referida média para garantir a equidade contratual.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, V; CC, arts. 421, 422 e 927; CDC, art. 51, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; Súmula 539/STJ.”
(N.U 1001206-37.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE
MERCADO
PUBLICADO PELO BACEN – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Se o valor ajustado entre as partes não se encontra acima da
taxa
média de
mercado
correspondente a uma
vez
e
meia
, ou seja, não há falar em
abusividade
capaz de gerar ato ilícito e revisão contratual ou, sequer, restituição de valores
.”
(N.U 1011873-76.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
JUROS
REMUNERATÓRIOS – SUPERIOR A UMA
VEZ
E
MEIA
A
TAXA
MÉDIA APURADA PELO BACEN –
ABUSIVIDADE
RECONHECIDA – PRECEDENTE STJ –
ABUSIVIDADE
VERIFICADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de
juros
remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo
mercado
, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de
taxa
de
juros
superior a uma
vez
e
meia
a
taxa
média apurada pelo Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples
.”
(N.U 1018421-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Assim, não restando comprovado o alegado abuso ou desequilíbrio contratual, não há razão para a intervenção judicial no conteúdo econômico do pacto firmado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025